Tribunal: TJDFT
Processo: 0730534-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730534-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: WILKER XAVIER GUIMARAES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Renato Rodrigues Barbosa contra a decisão saneadora nos autos n.o 0716771-22.2023.8.07.0006 (2a Vara Cível de Sobradinho/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada. Eis o teor da decisão ora revista: Rejeito a impugnação à gratuidade de Justiça deferida à parte autora, tendo em vista que o primeiro réu não fez prova em contrário em face da presunção decorrente da declaração feita pelo autor, consoante preceitua o art. 99, §3o, do CPC. Nada a prover acerca da preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo réu RENATO, pois a sucessão processual da empresa extinta, foi reconhecida e determinada por ocasião da decisão de ID 217469330. De igual forma, prejudicada a análise do pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista a exclusão da empresa do polo passivo da demanda. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. O autor alega que durante um evento realizado no Capitão Boliche e Festas, chamado “Baile do Arthur”, sofreu agressões físicas pelos seguranças do evento. Os réus defendem em contestação que o autor foi quem iniciou as agressões em questão, sendo que o requerido MICHAEL apenas agiu em legítima defesa e se utilizando dos meios necessários para cessar a agressão. Diante de tais fatos, a lide apresentada pelas partes aponta como questões relevantes as seguintes: a) quem teria iniciado as agressões e quem teria agido em legítima defesa; b) se houve falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva do autor. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Contudo, não vislumbro hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora para comprovar o fato constitutivo de seu direito. Cabendo aos réus comprovarem a ausência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva do autor. Desse modo, o ônus da prova se distribui pela regra ordinária (art. 373,I e II do CPC). Tais questões de fato podem ser elucidadas pela produção de prova testemunhal. Dito isso, defiro às partes a oportunidade de produzirem prova testemunhal sobre os fatos descritos nos autos. Apresente-se rol de testemunhas ou ratifiquem o rol apresentado. Prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Escoado o prazo, designe-se audiência de instrução. A parte agravante sustenta, síntese, que: (a) “aplicou de forma equivocada o instituto da sucessão processual, confundindo a figura do representante legal com a do sucessor, o que na prática equivale a uma desconsideração da personalidade jurídica sem o devido processo legal, uma vez que excluiu a empresa do polo passivo”; (b) “a extinção de uma pessoa jurídica não opera, de forma automática, a ‘sucessão processual’ pelo seu sócio, como se este se tornasse a parte legítima em nome próprio”; (c) “ao determinar a "sucessão", a decisão exclui do processo a parte que efetivamente deve responder (a pessoa jurídica, com seu patrimônio e sua história) e insere em seu lugar, de forma direta e pessoal, o seu ex-sócio”; (d) “responsabilidade do Agravante é, por lei, subsidiária, e só poderia ser cogitada após o exaurimento do patrimônio da sociedade (se existente) e mediante o devido processo legal. A decisão agravada subverte essa ordem e viola o princípio da separação patrimonial entre a empresa e seus sócios”; (e) “a decisão agravada incorre em manifesto erro de julgamento ao confundir os institutos da sucessão processual e da desconsideração da personalidade jurídica”; (f) “ao excluir indevidamente a empresa da lide, o Juízo utilizou essa exclusão como pretexto para declarar o pedido de gratuidade de justiça ‘prejudicado’, negando-se a analisar o mérito do pleito”; (g) “o pedido foi devidamente fundamentado e instruído com provas robustas de sua hipossuficiência, que demonstram a total incapacidade da pessoa jurídica de arcar com as custas processuais”; (h) “a reinclusão da empresa é medida que se impõe para garantir o devido processo legal. Isso, contudo, não implica o reconhecimento de sua responsabilidade final”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo do agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “determinar a imediata reinclusão da pessoa jurídica capitão boliche, bar e festas ltda no polo passivo da demanda, para que figure na lide representada pelo agravante, nos termos da sucessão processual, a fim de restabelecer o devido processo legal”, bem como a “declaração de nulidade do capítulo da decisão que considerou prejudicado o pedido de justiça gratuita, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que aprecie o mérito do referido pleito” [...] “Sucessivamente, requer seja consignado que a reinclusão da pessoa jurídica visa à regularização formal do processo, sem prejuízo da posterior análise, pelo Juízo de origem, da tese de ilegitimidade passiva ou de improcedência do pedido, por ausência de responsabilidade sobre o evento danoso”. É o breve relato. O prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento. No caso concreto, em observância à ordem cronológica dos relevantes atos processuais analisados na origem, constata-se que: (a) em 30.4.2024, o ora agravante, por intermédio de contestação, teria apresentado pedido de gratuidade de justiça em nome da “extinta empresa requerida”, bem como suscitado preliminar de ilegitimidade passiva da referida empresa, sob a fundamentação, em suma, de que “não participou e não contribuiu para a ocorrência dos fatos alegados” pela parte autora (ora agravada); (b) em 12.11.2024, teria sido deferido o pedido da parte autora para “determinar a sucessão processual da executada” pelo sócio Renato Rodrigues Barbosa (ora agravante) (id 217469330); (c) em 26.11.2024, contra a referida decisão, teriam sido opostos aclaratórios pelo ora agravante, os quais, em 13.3.2025, teriam sido acolhidos para corrigir erro material (id 228820080); (d) em 15.3.2025, o ora agravante teria tomado ciência da referida decisão “sem interesse de manifestação” e pleiteado a produção de prova testemunhal (id 229154503); (e) em 26.6.2025, teria sido proferida decisão saneadora no sentido de “nada a prover acerca da preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo réu RENATO, pois a sucessão processual da empresa extinta, foi reconhecida e determinada por ocasião da decisão de ID 217469330. De igual forma, prejudicada a análise do pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista a exclusão da empresa do polo passivo da demanda” (id 239674682); (f) contra essa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento. Registra-se que o prazo para interposição do recurso inicia-se a partir da primeira decisão que teria deferido o pedido de sucessão processual (id 217469330), e não daquela que apenas mantém a decisão anterior pelos mesmos fundamentos (id 239674682). De igual modo, por consectário lógico, tem-se por escorreita a decisão que reconheceu a prejudicialidade de análise do pedido de gratuidade de justiça realizado em nome da empresa extinta, dado que teria sido excluída do polo passivo da demanda originária em decisão pretérita, contra a qual não adveio recurso próprio a respeito de eventual irresignação. Ao revés, a parte ré (ora agravante) teria tomado ciência da decisão integrativa “sem interesse de manifestação” e pleiteado pela produção de prova testemunhal (id 229154503). O presente agravo de instrumento foi interposto em 25 de julho de 2025. Por isso, constata-se que o agravo de instrumento teria sido interposto fora do prazo legal, uma vez que a causa de pedir recursal (sucessão processual da empresa extinta) consistiria em matéria preclusa, pois não impugnada a tempo e modo (Código de Processo Civil – art. 1.070). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1423105, DJE: 24/5/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA Acórdão 1440026, DJE: 8/8/2022) Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão de sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inc. III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator